Tribunal: CARF
Processo: 10925.720441/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720441/2015-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.232 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
IVONIR BERGAMASCHI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto-Lei n°
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720441/2015-48
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-36.088 - 6a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo (ADE) reproduzido nas fls. 19, que excluiu o contribuinte
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/04/2013, devido à
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, fato esse
julgado no bojo do processo de perdimento daquela mercadoria n°
10925.721739/2013-11 (algumas peças dos referidos autos foram fotocopiadas e
trazidas para o processo ora em julgamento).
A Unidade Local cientificou o administrado do ADE em
12/05/2015 (fls. 22), via postal.
O contribuinte apresentou contestação em 08/06/2015 (fls. 23/27)
com o seguinte teor: a) na notificação originária o valor é irrisório, ou seja,
R$180,00, sendo que a notificação foi devidamente quitada; b) o recorrente
jamais praticou contrabando ou descaminho ou tinha conhecimento de que o
produto se originava de contrabando ou descaminho; c) a exclusão inviabiliza a
continuação das atividades do recorrente; d) o ato de exclusão fere os princípios
da ampla defesa e do devido processo legal, pois o ato exclui o recorrente do
Simples e, ao mesmo tempo, cobra retroativamente tributos considerados devidos,
sem sequer proporcionar o direito de defesa quanto à exclusão, salientando que o
mesmo órgão que exclui é o que julga; e) o ato de exclusão não pode retroagir
seus efeitos.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 6a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-36.088, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE
PERDIMENTO.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
CONTESTAÇÃO
DO
ILÍCITO.
MATÉRIA
PRECLUSA.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve
suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido
pelo Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, resultando na decretação da
pena de perdimento dos produtos em razão da prática de
contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na atual fase
processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que
deu azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em
instância única em outro processo.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novos argumentos quanto aos fundamentos da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Lei no 9.784/99
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, a
seguir transcrita, relator Francisco Fujita Filho:
Voto
Como a manifestação de inconformidade preencheu os requisitos
de admissibilidade, dela se toma conhecimento.
Para uma melhor compreensão da problemática em apreciação,
passa-se à reprodução do dispositivo legal que respaldou a exclusão contestada
pela interessada:
LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
[... ]
Como observado, dar-se-á a exclusão de ofício da sistemática do
Simples Nacional na hipótese da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou de descaminho, tipos penais que se encontram delimitados pelo
art. 334 do Código Penal, litteris:
DECRETO-LEI N° 2.848, DE 1940 - CÓDIGO PENAL Contrabando ou
descaminho
Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou
em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela
saída ou pelo consumo de mercadoria:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

Pena - reclusão, de um a quatro anos. § 1° - Incorre na mesma pena
quem: [...]
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma,
utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu
clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser
produto de introdução clandestina no território nacional ou de
importação fraudulenta por parte de outrem;
Na hipótese da importação ou da exportação de mercadoria
proibida estar-se-á diante da figura do contrabando.
Diferentemente, quando se tratar de iludir, no todo ou em parte, o
pagamento de imposto devido pela entrada da mercadoria no território nacional
o que se tem é o descaminho, ilícito em relação ao qual a pena estabelecida é a
reclusão de um a quatro anos, incorrendo na mesma pena quem "vende, expõe à
venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País [...]".
Conforme consignado no processo n° 10925.721739/2013-11, foi
decretada a revelia da pessoa jurídica e o perdimento das mercadorias
estrangeiras correspondentes, tudo conforme rito procedimental determinado
pelo Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, consolidado no art. 127 do Decreto n° 7.574,
de 2011:
DECRETO N° 7.574, DE 2011
Art. 127. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão
apuradas mediante processo administrativo fiscal, cuja peça inicial será
o auto de infração acompanhado de termo de apreensão e, se for o caso,
de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art. 27,
caput)).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de
impugnação no prazo de vinte dias, contados da data da ciência, implica
revelia (Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art. 27, § 1°).
§ 2o A revelia do autuado, declarada pela autoridade preparadora,
implica o envio do processo à autoridade competente, para imediata
aplicação da pena de perdimento, ficando a mercadoria correspondente
disponível para destinação, nos termos da legislação específica.
§ 3o Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá o prazo
de quinze dias, contados da data do protocolo, para remessa do processo
a julgamento (Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art. 27, § 2°). Decreto-Lei
no 37, de 1966)
§ 4o O prazo mencionado no § 3o poderá ser prorrogado quando houver
necessidade de diligência ou perícia (Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art.
27, § 3°).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

§ 5o Após o preparo, o processo será submetido à decisão do Ministro de
Estado da Fazenda, em instância única (Decreto-Lei n° 1.455, de 1976,
art. 27, § 4°).
[...]
Devidamente declarada a revelia pela autoridade da Unidade
Local, que decidiu em instância única pelo perdimento das mercadorias, ocorreu
a preclusão temporal quanto ao fato de a mercadoria ser ou não objeto de
contrabando ou descaminho no presente processo.
Inviabilizando-se a reabertura da discussão quanto ao crime de
contrabando ou descaminho, não há como se afastar a exclusão da pessoa
jurídica do Simples Nacional, tendo em vista o determinado pelo inciso VII do
artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, em face do que não prospera o
argumento da defesa.
Assim tem-se posicionado a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), consoante se observa dos seguintes
julgados:
Acórdão n° 1201-001.385
Ementa:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando constatada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. (Inteligência do artigo 29, inciso, VII da
Lei Complementar n° 123/2006).
APREENSÃO DE MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a
pena de perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente
Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias.
Acórdão n° 1803-002.564
Trecho de Voto do relator aprovado por unanimidade:
6.
Transcorrido o prazo legal de 20 (vinte) dias previsto no art. 27,
§ 1°, do Decreto-Lei n° 1455, de 07/04/1976, e não tendo a Recorrente
apresentado impugnação, foi declarada revel, tendo sido considerado
aquele processo findo administrativamente, e aplicada a pena de
perdimento às mercadorias correspondentes (fls. 13).
7.
Assim, todas as argumentações da Recorrente, relativas
especificamente ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal supostos motivos que maculariam o auto de infração, v.g., abuso
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

de poder; ausência de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF); falta de
perícia para averiguação das mercadorias; falta de condenação
transitada em julgado na esfera penal; falta de representação para fins
criminais; não tipificação se as mercadorias apreendidas eram objeto de
contrabando ou descaminho, ou de ambos; falta de discriminação e
qualificação de cada mercadoria apreendida; falta de comprovação da
irregularidade das mercadorias comercializadas não podem ser aqui
conhecidas.
[...]
9.
Embora reclame a Recorrente que essas situações não foram
analisadas em pormenores quando do julgamento pela DRJ (fls. 75 - ND,
item 32), tal procedimento da instância a quo está correto, uma vez que,
como dito acima, trata-se de fatos já transitados administrativamente,
insuscetíveis, pois, de serem objeto de (re)exame.
10.
Tratando-se, pois, de matéria transitada administrativamente,
não cabe rediscussão a respeito, motivo pelo qual, reflexamente, é
cabível a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, na forma do art.
29, inciso VII, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
de seguinte teor:
[... ]
Logo, revelam-se ineficazes as alegações que intentam desmontar
a acusação fiscal de comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho, devido à incidência de preclusão temporal oriunda da formação de
coisa julgada administrativa no processo de perdimento.
Apenas para endossar ("ad argumentadum tantum"), quanto ao
argumento de o valor da multa ser irrisório (na quantia de R$180,00), o
contribuinte intenta, em verdade, a aplicação do princípio da insignificância.
Todavia, esse último princípio não possui eficácia em relação às infrações
administrativas formais que tutelem bens jurídicos vários, além do Erário
Público, mesmo quando a evasão fiscal envolvida é de pequena monta. Cumpre
observar, inicialmente, que a aplicação da pena de perdimento sobre as
mercadorias apreendidas implica considerar que tais mercadorias ingressaram
no País irregularmente, mediante contrabando ou descaminho, de maneira que a
soma destas duas circunstâncias preenche integralmente o que a norma definiu
hipoteticamente como infração passível de exclusão de oficio da empresa do
Simples Nacional. Por sua vez, os crimes de contrabando e descaminho são
eminentemente formais e não dependem da apuração dos valores iludidos para
restarem configurados segundo a melhor doutrina. A importação de cigarros de
marca proibida constitui crime de contrabando, hipótese em que a jurisprudência
judicial tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância por considerar
que a objetividade jurídica não se resume pura e simplesmente no interesse
arrecadador do Fisco e sim no direito de a Administração Pública controlar o
ingresso de mercadorias no território nacional, por questão de segurança e saúde
públicas. Nesse sentido, veja-se recente julgado (07/04/2016) do STJ, a saber,
RECURSO EM HC 68.726 (5a Turma): "Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS. TRANCAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o
princípio da insignificância ao contrabando de cigarros. Tal entendimento
decorre do fato de a conduta não apenas implicar lesão ao erário e à atividade
arrecadatória do Estado, como na hipótese de descaminho. De fato, outros bens
jurídicos são tutelados pela norma penal, notadamente a saúde pública, a
moralidade administrativa e a ordem pública. Precedentes. 2. Recurso
desprovido". Veja-se também o AgRg no RHC 55.884/SC (6a Turma), julgado em
01/10/2015. Em relação ao pagamento de tributos/multa, tal fato não elimina a
necessidade de exclusão do Simples, pois inexistiu denúncia espontânea antes do
procedimento de apreensão de mercadorias, nos termos do art. 136, parágrafo
único, do CTN.
Na visão do litigante, a exclusão do Simples Nacional não poderia
retroagir.
O julgador administrativo somente poderia afastar a aplicação do
art. 29 da LC 123/2006 se fosse declarada sua inconstitucionalidade. Isso porque
matéria dessa natureza não se encontra insculpida na competência regimental
dos órgãos julgadores da esfera administrativa.
Na realidade, à Administração Pública, mais especificadamente, a
esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ Fortaleza), falece
competência para o julgamento da matéria levantada pela defesa pois o
contencioso administrativo não se presta ao questionamento da
constitucionalidade de dispositivo legal, atribuição do Poder Judiciário.
Aos julgadores administrativos cumpre observar as disposições
contidas nas normas formalmente inseridas no ordenamento jurídico, sendo-lhes
vedada eventual apreciação quanto à sua constitucionalidade.
É o que determina o artigo 26-A do Decreto n° 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal). Desse modo, pretensas ilegalidades ou
inconstitucionalidades, que não hajam sido decretadas com efeito erga omnes
pelo Poder Judiciário, não podem ser apreciadas na esfera administrativa, que se
limita ao cumprimento das determinações legais (artigo 116, inciso III, da Lei n°
8.112/1990)
Anote-se que o próprio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se pronunciou de forma terminativa sobre a sua incompetência para
apreciar alegações quanto à inconstitucionalidade de leis tributárias, como se
infere da leitura da Súmula n° 2, aprovada pela Portaria CARF n° 106, de 21 de
dezembro de 2009, abaixo reproduzida: "O CARF é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
No caso em tela, não se tem conhecimento de que o Supremo
Tribunal Federal tenha, por meio de decisão definitiva plenária, declarado
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

inconstitucional o artigo 29 da LC 123, de 2006, dispositivo com base no qual a
pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional, em razão do que não há como
prosperar o argumento da defesa.
Relativamente à questão dos efeitos da exclusão do Simples, é o
seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sistemática de
Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) , válido também para o Simples
Nacional:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO
ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que
começam a ser produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte
do regime tributário denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos
retroagiriam à data da efetiva ocorrência da situação excludente; ou
desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação ao
contribuinte a respeito da exclusão.
[...].
5.
O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em
verdade, substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao
fisco a superveniência de uma das situações excludentes.
6.
Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data
de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7.
No momento em que opta pela adesão ao sistema de
recolhimento de tributos diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte
tenha conhecimento das situações que impedem sua adesão ou
permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de exclusão em
razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos
após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie
da própria torpeza, mormente porque, em nosso ordenamento jurídico,
não se admite descumprir o comando legal com base em alegação de seu
desconhecimento.
8.
Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.232 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720441/2015-48

[...].
Conclui-se, pois, pela aplicabilidade plena do artigo 29 da LC 123,
de 2006.
Já a alegação de desconhecimento do fato de a mercadoria ter
origem em contrabando ou descaminho não se sustenta, tendo em vista que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(responsabilidade objetiva na forma do art. 136 do CTN). Outrossim, não se
vislumbra, na espécie, qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do
devido processo legal, já que o ADE foi regularmente notificado ao contribuinte
que teve 30 dias para oferecer sua defesa (manifestação de inconformidade), que
está sendo julgada no presente Acórdão. Caso discorde do resultado de tal
decisão, poderá ainda ingressar com recurso voluntário ao CARF. Quanto à
alegação de o órgão que exclui ser o mesmo que julga, em tal argumento o
contribuinte se insurge, na verdade, contra a natureza de TODOS os processos
administrativos, o que se revela contraditório com o fato de ele estar aqui
participando de algo em que não acredita. Diga-se que o processo administrativo
é previsto na própria Constituição da República (art. 5 , LV, LXXII, "b" e
LXXVIII). Todavia, se o recorrente nele não põe fé, poderá sempre se socorrer do
Poder Judiciário (art. 5 , XXXV, CR/1988). No que se refere à suposta
inviabilização da continuidade operacional da pessoa jurídica se for excluída do
Simples, tal alegação de cunho pessoal não pode ser conhecida, pois a autoridade
julgadora deve obediência aos ditames da lei que prescreve a saída do regime
simplificado em caso de comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho.
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade
de fls. 23/27.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital